Tribunal: TJES
Processo: 5006997-04.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006997-04.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: CAROLINY LOURENCO SANTANA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5006997-04.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO:
CAROLINY LOURENCO SANTANA e YAN DE OLIVEIRA MATTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. COBRANÇA INDEVIDA. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO À OFERTA. DANOS MATERIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, aduz a parte autora que, em 21/05/2022, aderiu a plano de saúde da ré denominado Primevo Empresarial, em condição especial de isenção por 1 (um) ano de coparticipação em consultas eletivas e exames nas Clínicas São Bernardo, além de que, após tal prazo, lhes seria cobrado R$ 12,00 (doze reais) por consulta na rede própria e R$ 38,00 (trinta e oito reais) na rede credenciada.

Conduto, afirma que, em julho de 2022, foi surpreendida pela cobrança de consultas eletivas realizadas nas clínicas São Bernardo. Assim sendo, pugnam os autores pelo cumprimento forçado da oferta, indenização por danos materiais e morais.

A sentença, ajustada após a oposição de embargos declaratórios, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido a cumprir a ofertada enviada aos autores, através da adequação do contrato aos moldes do plano São Bernardo Primevo, e a restituir aos autores o valor de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), bem como outros relacionados a consultas eletivas realizadas nas Clínicas São Bernardo Saúde ou exames, que tenham sido eventualmente cobrados durante o trâmite processual, em dobro, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte requerida interpôs recurso inominado sustentando a inexistência de vício de consentimento e descumprimento da oferta, uma vez que o plano de saúde efetivamente contratado prevê a modalidade de coparticipação, por meio do qual o contratante contribui com 50% (cinquenta por cento) do valor a ser pago na consulta ou exame. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Da análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Ao compulsar dos autos, verifico que o plano de saúde descumpriu oferta, no sentido de que a mensalidade do referido serviço seria de R$ 122,43 (cento e vinte e dois reais e quarenta e três centavos), sendo ainda oferecida isenção de coparticipação nas consultas eletivas nas Clínicas São Bernardo, bem como em exames simples e especializados, pelo período de 1 (um) ano.

Nesse sentido, indevida a cobrança de coparticipação de consultas e exame realizadas pelos consumidores, nos moldes da jurisprudência pátria:

PLANO DE SAÚDE - Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais - Recusa de contratação de plano de saúde – Posterior descumprimento de oferta de preço - Oferta que, no âmbito do CDC, possui caráter abrangente e força vinculante, mesmo quando efetuada por prepostos ou representantes autônomos do fornecedor - Responsabilidade solidária Inteligência do art. 34 do CDC - Precedente do C. STJ - Artigo 14 da Lei n. 9.656/98 impede recusa à celebração de contrato de plano de saúde sob os fundamentos de idade avançada ou deficiência, e aplica-se ao caso em tela – Caracterizado dano moral indenizável, a permitir a devida reparação - Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10013090320148260114 SP 1001309-03.2014.8.26.0114, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 30/09/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2016).

Assim sendo, em decorrência do descumprimento da oferta contida em propaganda, que apresenta força vinculante, deve o plano de saúde adequar o contrato dos autores aos moldes descritos no folheto, além de restituir em dobro os valores adimplidos indevidamente pelos requerentes quanto a consultas e exames, consoante decidido pelo juízo sentenciante:

Quanto ao descumprimento da oferta, por sua vez, vale mencionar que o anúncio veiculado pelo fornecedor integra o contrato, possibilitando que o consumidor exija seu cumprimento (art. 30 c/c 35 do CDC).

Neste contexto, observado que o plano de saúde pretendido estava inserido no âmbito da contratação coletiva celebrada por intermédio do Sindepres, do qual os autores são associados, e sendo indene de dúvida de que a adesão ao serviço se deu durante o período de validade da promoção São Bernardo Primevo, forçoso determinar que a ré promova a adequação do contrato, a fim de entregar aos consumidores o plano pretendido (São Bernardo Primevo), conforme oferta que lhes foi encaminhada.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do artigo 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)